Tribunal: TJSP
Processo: 1020417-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pela ora embargante. Suposta omissão.
Omissão verificada quanto à fixação dos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária no que diz respeito à condenação ao pagamento da indenização securitária.
Atualização monetária que deve partir da data da contratação. Juros moratórios, por sua vez, desde a

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pela ora embargante. Suposta omissão.
Omissão verificada quanto à fixação dos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária no que diz respeito à condenação ao pagamento da indenização securitária.
Atualização monetária que deve partir da data da contratação. Juros moratórios, por sua vez, desde a citação.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.